Tribunal: TJES
Processo: 5013596-89.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013596-89.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO RIBEIRO TRUGILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação da parte adversa, reconhecendo a nulidade de ato administrativo disciplinar por insuficiência probatória e violação ao devido processo legal, com fundamento na inadequação das provas utilizadas para sustentar a sanção imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ou decisão surpresa ao adotar fundamentação jurídica não suscitada expressamente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da Súmula n.º 665 do STF e violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão com atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia devolvida, limitando-se à análise da legalidade do ato disciplinar à luz das provas produzidas no processo administrativo, afastando alegação de julgamento extra petita.

O enquadramento jurídico dos fatos pelo julgador decorre do princípio do iura novit curia e não configura inovação indevida nem decisão surpresa.

Os elementos probatórios utilizados foram amplamente debatidos nos autos, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, nem afronta ao art. 10 do CPC.

Não há omissão quanto à Súmula n.º 665 do STF, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando a decisão está suficientemente fundamentada.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, salvo hipóteses excepcionais não verificadas.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício enquadrável no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador pode atribuir aos fatos comprovados o enquadramento jurídico adequado sem incorrer em julgamento extra petita. 2. Não há decisão surpresa quando os fundamentos adotados decorrem de fatos e provas previamente debatidos no processo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.022; CPP, art. 155; RDME, art. 126.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.131.270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/06/2018, DJe 13/06/2018; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o v. acórdão de evento (ID 17611156), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido.

Em suas razões recursais (ID 18589420), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve erro material consubstanciado em julgamento
extra petita
, sob o argumento de que o acórdão teria decidido com fundamento em tese não suscitada na apelação, violando os limites do efeito devolutivo e configurando decisão surpresa;
(II)
restou caracterizada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada manifestação sobre os fundamentos adotados pelo julgado;
(III)
há omissão quanto à análise da Súmula n.º 665 do STF, a qual, segundo sustenta, impediria a revisão do mérito do ato administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário;
(IV)
requer, ao final, a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, o saneamento das omissões com atribuição de efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para anular o acórdão embargado ou, alternativamente, reformá-lo com efeitos infringentes, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões no evento (ID 18607680), nas quais, preliminarmente, a parte alega (I) inexistência de julgamento
extra petita;
(II) inépcia da alegação de omissão quanto à Súmula n.º 665 do STF, por manifesta inadequação ao caso concreto; e (III) caráter protelatório dos embargos de declaração, com pedido de aplicação de multa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse contexto, revela-se imprescindível que o vício apontado comprometa a inteligibilidade, a coerência interna ou a completude do julgado, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido,
não assiste razão ao embargante, explico.

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
e decisão surpresa, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira direta e suficiente, a controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal, consistente na legalidade do ato administrativo disciplinar que impôs sanção ao apelante, especialmente sob a ótica da suficiência e validade das provas que embasaram a decisão administrativa

Com efeito, o proceder ao exame detido do conjunto fático-probatório delineado nos autos, o acórdão consignou, de forma expressa e fundamentada, que as provas produzidas sob o crivo do contraditório no âmbito do PAD não corroboraram a acusação imputada ao apelante. Ao contrário, restou evidenciado que as testemunhas ouvidas na fase instrutória — dentre elas o Major PM Elias Oliveira de Jesus e o 3º Sgt José de Arraz Coelho Júnior — afirmaram não ter presenciado qualquer conduta desrespeitosa ou transgressão disciplinar, afastando, assim, a materialidade da infração.

Ademais, foi igualmente destacado, com base em elemento probatório relevante constante dos autos, que o próprio Encarregado do PAD, após análise minuciosa das provas colhidas, concluiu pela inexistência de elementos suficientes à responsabilização do militar, ressaltando que, embora tenha havido eventual exaltação no tom de voz, tal circunstância, por si só, não configura transgressão disciplinar, sobretudo diante da ausência de palavras ofensivas ou comportamento incompatível com a hierarquia militar.

Nesse cenário, o acórdão evidenciou que a autoridade administrativa, ao divergir da conclusão absolutória, deixou de fundamentar adequadamente sua decisão nas provas produzidas no PAD, valendo-se, em verdade, de elementos informativos colhidos na fase de sindicância, os quais não foram confirmados na fase processual.

A partir dessa constatação fática, devidamente extraída dos autos, o acórdão apenas procedeu à qualificação jurídica da controvérsia, concluindo pela nulidade do ato administrativo por violação ao devido processo legal, notadamente ao art. 126 do RDME e, por analogia, ao art. 155 do CPP. Tal enquadramento jurídico não configura inovação indevida, tampouco julgamento
extra petita
, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional, orientado pelo princípio do
iura novit curia
, segundo o qual incumbe ao julgador aplicar o direito aos fatos comprovados nos autos.

O que se observa, na realidade, é o claro intuito da parte embargante de promover a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada por este Tribunal, em razão de seu inconformismo com o desfecho do julgamento. Todavia, é cediço que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, possuindo natureza integrativa e não substitutiva, conforme expressamente delimitado pelo art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).”

Também não há que se falar em decisão surpresa
, porquanto os elementos fáticos e probatórios que embasaram o acórdão foram amplamente debatidos no curso do processo, tendo sido oportunizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não houve, portanto, introdução de fundamento fático novo ou inesperado, mas tão somente a atribuição de adequada consequência jurídica a fatos devidamente comprovados, o que se insere no âmbito da atividade jurisdicional ordinária e não viola o disposto no art. 10 do CPC.

Cumpre salientar, ademais, que o
julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes
, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026)”

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos embargos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.